Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-16.2023.8.11.0018
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001030-16.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSNI DELLA GIUSTINA - CPF: 252.350.529-00 (EMBARGANTE), EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (ADVOGADO), HELIO DOMINGOS - CPF: 209.138.009-10 (EMBARGANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), ROSA MOREIRA DOMINGOS - CPF: 363.057.661-34 (EMBARGANTE), HELIO DOMINGOS - CPF: 209.138.009-10 (EMBARGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), ROSA MOREIRA DOMINGOS - CPF: 363.057.661-34 (EMBARGADO), OSNI DELLA GIUSTINA - CPF: 252.350.529-00 (EMBARGADO), EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (ADVOGADO), MARINALVA GONCALVES AUED - CPF: 452.559.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR AUED - CPF: 023.209.329-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL

E
PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
por ambas
as
partes
contra acórdão que

manteve parcialmente a proteção possessória em embargos de terce
iro (420
ha adquiridos em 2003), afastando-a quanto à área adquirida em 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar:
(i) a existência de omissão e
contradição
por alegada
desconsideração d
o exame da posse de boa-fé e erro de premissa ao interpretar como pedido de usucapião o que constituía reforço argumentativo
; (
ii
)
a
nulidade por juntada extemporânea de documento essencial e alegado cerceamento; (
iii
)
o
sobrestamento até o término da ação de usucapião;
e
(
iv
)
o
prequestionamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm função integrativa (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão do mérito já decidido;
não há
omissão, contradição ou erro material no acórdão que analisou detidamente as teses.

4.
A pretensão de reconhecimento da posse qualificada pelos requisitos de usucapião conduziria, na prática, ao julgamento incidental
da prescrição aquisitiva, o que é inadequado diante d
a existência de ação própria
em trâmite desde
2017, com rito específico e co
gnição exauriente reservada ao J
uízo de origem
; preservação da segurança jurídica e do duplo grau
de jurisdição
.

5. A distinção entre as áreas (420 ha adquiridos em 2003 e 372 ha em 2006) decorre da cronologia e da hipoteca averbada em 2005; mantém-se a proteção possessória quanto à aquisição anterior ao gravame, sob presunção de boa-fé (
CC, art.
1.201, parágrafo único).

6. A juntada tardia do documento foi admitida com base na
flexibilização
jurisprudencial do art. 435 do CPC, ausente má-fé e preservado o contraditório nas alegações finais; não demonstrado prejuízo concreto nem requerida, em momento oportuno, prova pericial, incide a instrumentalidade das formas.

7. Inexiste causa para sobrestamento (CPC, art. 313, V, “a”), pois a solução da lide possessória
-
fundada em critérios autônomos de cronologia e boa-fé
-
independe do desfecho da ação de usucapião.

8. P
ara fins de p
requestionamento
,
basta fundamentação suficiente, prescindida a referência expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração
de ambos os recorrentes
rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração de vício do art. 1.022 do CPC; 2
.
É inadequado o exame incidental de usucapião em embargos de terceiro quando há ação própria em curso sobre a mesma área; 3
.
É admissível a juntada extemporânea de documento (CPC, art. 435) quando ausente má-fé, preservado o contraditório e inexistente prejuízo; 4
.
Não se
sobresta
o feito possessório se a controvérsia é resolvida por fundamentos autônomos; 5
.
O prequestionamento decorre da fundamentação suficiente, dispensada menção literal aos
preceitos legais
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 313, V, “a”, 435, 1.022
,
e 1.026, § 2º;
CC,
art
.
1.201, parágrafo único
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de d
eclaração
opostos por
OSNI DELLA GIUSTINA
,
HÉLIO DOMINGOS
e
ROSA MOREIRA DOMINGOS

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito
Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento ao
s

recurso
s
de apelação
interposto
s pelo
s
ora
embargante
s

em face de
sentença
que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo primeiro
recorrente em
desfavor
dos demais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
manter o embargante na

posse de 420 hectares da matrícula n
.
2.882 do CRI de Juara
, condenando a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, limitado ao valor da dívida
(ids.
306016
893 e 306042854).

Em suas razões,
OSNI DELLA GIUSTINA
aponta
a existência de
omissão, contradiç
ões
e erro de interpretação no julgado.

Aduz que a usucapião não foi
suscitada como

pedido autônomo, mas sim
utilizada como reforço argumentativo de sua posse legítima,
a qual remonta
a
contrato de compra e venda

datado de 22/08/2003, conforme reconhecido pela

sentença de origem ao

declarar a procedência parcial
da demanda
.

Menciona ter informado
a existência de ação
própria de usucapião em trâmite,
demonstrando
que não buscava o reconhecimento da

propriedade
pela via incidental.

Reforça
que utilizou os elementos caracterizadores da prescrição aquisitiva apenas como qualificação da posse mansa, pacífica, long
a, contínua e com ânimo de dono
.

Conclui que o acórdão
:

(i) incorreu em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade de configuração da posse fundada na boa-fé decorrente do justo título datado de 2003/2006; (
ii
) apresentou contradição ao admitir parcialmente a existência da relação possessória, mas afastar a análise de sua integralidade com base em interpretação equivocada de
pleito
inexistente, alé
m de limitar-se a parte da área
sem examinar o restante, com fundamentos
equivocados
; e (
iii
)
cometeu
erro de premissa fática, ao qualificar como pedido de usucapião o que, na realidade, constituía apenas argumento voltado à comprovação da posse.

Registra que, ao desconsiderar
os elementos qualificadores da posse
,
o acórdão violou a própria natureza da ação de
E
mbargos de
T
erceiro, que

visa
à proteção da posse legítima

contra atos de constrição judicial indevida
,
não à declaração de domínio.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados
,
reconhecendo que o pedido de usucapião

não foi objeto da apelação, mas
tese

de defesa
em
reforço da posse de
boa-fé, com a atribuição de efeitos infringentes
para o

reexame da
detenção do imóvel desde os anos de
2003 e

2006,
de modo a

reforma
r
o acórdão
para

acolher a apelação e manter

integralmente
sua p
ermanência no bem
. Alternativamente, postula que seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo da ação de usucapião
(autos n.
0005404-05.2017.8.11.0018
) ou, caso não seja este o entendimento, que o recurso seja acolhido para fins de prequestionamento.

Já
HÉLIO DOMINGOS
e
ROSA MOREIRA DOMINGOS

alegam
contradições
no julgado
.

Pondera
m
que
documento essencial foi juntado extemporaneamente e recebido
somente
em sede de sentença, sem oportunidade para exercício do contraditório e
da
ampla defesa, violando o disposto no art. 435 do CPC e o devido processo legal
.

Consignam
a existência de prejuízo
decorrente
tanto
da impossibilidade de impugnação ao conteúdo do document
o com indícios de falsificação quanto d
e
realização de prova técnica
. S
alienta
m
que a justificativa de
“
descuido
”
não constitui causa legal para juntada
intempestiva
e que a
flexibilização

aplicada
não encontra amparo legal.

Assim, vindicam
que os
aclaratórios
sejam acolhidos para
eliminar
as contradições aventadas,
reforma
ndo
a decisão proferida mediante efeitos infringentes, por estar caracterizada a preclusão
quanto ao documento juntado
,

para julgar totalmente improcedentes os

E
mbargos à
E
xecução
. Subsidiariamente, intenta
m
manifestação
sobre
a interpretação
dada aos
arts
.
434, 435, 436 e 437
,
§ 1º
, todos do CPC,

para efeitos
de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões,
OSNI DELLA GIUSTINA

pugn
ou
pelo não conhecimento

do recurso
da parte adversa
ou, caso conhecido, pela sua
rejeição
(id.
308422874
)
.
HÉLIO DOMINGOS
e
ROSA MOREIRA DOMINGOS

deixaram
transcorrer
in albis
o prazo legal para
apresentar
manifestação (id. 309019891).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado,
o
embargante
OSNI DELLA GIUSTINA

argui a existência de omissão, contradições e erro de interpretação no julgado, sustentando que a usucapião não constituiu pedido autônomo, mas tão somente reforço argumentativo para demonstração da posse legítima exercida desde 2003 e 2006. Assevera que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a configuração da posse fundada na boa-fé decorrente do justo título, em contradição ao admitir parcialmente a relação possessória sem analisar sua integralidade, e em erro de premissa fática ao qualificar como pleito de usucapião o que constituía apenas elemento probatório da posse exercida.

De outro giro,
HÉLIO DOMINGOS
e
ROSA MOREIRA DOMINGOS

apontam contradições no julgado, especificamente quanto à juntada extemporânea de documento essencial que foi recebido apenas em sede de sentença, sem
oportunizar
o contraditório e a ampla defesa.
Argumentam
que a
flexibilização
aplicada não encontra amparo legal, configurando violação aos dispositivos processuais que regem a matéria, e que tal circunstância lhes causou prejuízo por impedir a impugnação ao conteúdo documental e a realização de prova técnica.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que
ambas as insurgências

não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qua
is
quer vício
s
a ser
em
reparado
s
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Os apelantes
HÉLIO DOMINGOS
e
ROSA MOREIRA DOMINGOS
objetivam o desentranhamento dos autos do “Compromisso de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” datado de 22/08/2003 (id. 292810366), no qual
o recorrido figura
como comprador, bem como sua desconsideração, sob o argumento de que foi apresentado na impugnação à contestação, sendo recebido pelo juízo na sentença, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Salientam que tal peça constitui elemento essencial, do qual tiveram ciência somente
após
encerrada a instrução, nas alegações finais, e que o documento apresenta indícios de falsificação, sem que tivessem oportunidade de requerer sua verificação por meio de prova pericial.

Destacam que o instrumento deveria ter acompanhado a inicial e que a justificativa de “descuido” não se enquadra nas exceções do art. 435 do CPC, caracterizando preclusão temporal.

Dessa forma,
requerem
que seja proferida nova decisão para rejeitar integralmente os embargos, com exclusão do documento do processo e, alternativamente, o retorno à origem para novo julgamento.

De início, em que pese não tratada no apelo como tal, tem-se que a insurgência constitui preliminar de nulidade processual por juntada extemporânea de documento, em alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Sem razão, contudo.

O Magistrado de primeiro grau enfrentou adequadamente a questão na sentença, aplicando a
flexibilização
jurisprudencial da regra do art. 435 do CPC. O julgador fundamentou que o documento era indispensável para a formação de seu convencimento, que não houve má-fé comprovada na juntada extemporânea, e que o contraditório foi preservado mediante manifestação dos embargados nas alegações finais.

De fato, no caso concreto, o documento foi essencial para o deslinde da controvérsia, sendo sua exclusão prejudicial à adequada prestação jurisdicional.

Ademais, embora a justificativa do embargante (“descuido”) não constitua causa legal expressa, sua apresentação tardia não comprometeu o exercício do contraditório nem gerou cerceamento de defesa, considerando-se a relevância da prova documental e a plena oportunidade de manifestação conferida nos autos.

Quanto aos alegados indícios de falsificação, verifica-se que os apelantes
não requereram, no momento processual oportuno, a realização de prova pericial para apurar eventual vício.

Por certo, os recorrentes se limitaram a indicar a necessidade de produção de prova testemunhal, depoimento pessoal do embargante e expedição de ofícios ao INDEA e à SEFAZ (id. 292810385), o que afasta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de contradita técnica do documento.

Deveras, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, e ausente demonstração de prejuízo concreto, não se justifica a decretação de nulidade processual, sendo certo que a mera inobservância da ordem cronológica ideal para a juntada do documento não comprometeu a ampla defesa nem maculou o contraditório.

Logo,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual.
(...
)

- DO RECURSO DE OSNI DELLA GIUSTINA

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo não comporta provimento.

Conforme demonstrado nos autos, o embargante ajuizou ação específica de usucapião ordinária em 2017 (processo n. 0005404-05.2017.8.11.0018), em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, pleiteando o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre a mesma área objeto dos presentes embargos, qual
seja,
o imóvel denominado “Fazenda Nossa Senhora de Aparecida”, de 2.093,15 ha, desmembrado de área maior das matrículas n. 2.882 e n. 2.208.

Sobre o assunto, pertinente dizer que a usucapião possui rito processual próprio e complexo, com citação de todos os confrontantes, intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público, produção de prova técnica específica e análise aprofundada dos requisitos da prescrição aquisitiva.

Assim, o reconhecimento incidental em sede de embargos de terceiro, ainda que não seja juridicamente inviável em tese, revela-se inadequado no caso concreto, ante a pendência de ação própria com o mesmo objeto, cuja instrução está em curso, competindo
a
cognição exauriente, com prioridade, ao Juízo de origem.

Efetivamente, permitir o julgamento da matéria por este Tribunal implicaria indevida antecipação do exame de mérito da ação de usucapião, em prejuízo da adequada tramitação do feito específico, o que caracterizaria também afronta ao duplo grau de jurisdição, uma vez que a sentença objurgada não enfrentou especificamente a pretensão de usucapião.

Para mais, a superposição de julgados sobre a mesma posse - um incidental, outro principal - representa risco à segurança jurídica, à estabilidade das decisões e à lógica do devido processo legal, suscetível de ocasionar decisões conflitantes sobre o mesmo objeto.

Ainda, tem-se que os embargos de terceiro possuem escopo mais restrito, destinando-se precipuamente à defesa da posse ou propriedade contra atos constritivos indevidos, não sendo a via apropriada, na espécie, para a declaração originária de domínio por usucapião,
sob pena
de esvaziamento da demanda autônoma e desprestígio ao procedimento previsto em lei.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do embargante.

- DO RECURSO DE HÉLIO DOMINGOS e ROSA MOREIRA DOMINGOS

Igualmente, o recurso de apelação de
HÉLIO DOMINGOS
e
ROSA MOREIRA DOMINGOS
não merece prosperar.

Isso porque, a sentença recorrida analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelos embargados, procedendo
a
criteriosa separação entre as duas aquisições realizadas pelo autor em momentos distintos.

Em verdade, o Magistrado de primeiro grau reconheceu que o embargante adquiriu o imóvel de matrícula n. 2882 em duas oportunidades: 420 hectares em 22/08/2003 (id. 292810366) e 372 hectares em 17/11/2006 (id. 292809878), e tendo em vista que a garantia hipotecária foi averbada em 20/12/2005 (id.

292810357), aplicou corretamente o regime jurídico diferenciado para cada situação.

Quanto aos 420 hectares adquiridos em 2003, a decisão acertadamente manteve o embargante na posse, por ter
a aquisição ocorrido antes da averbação do gravame, havendo
, portanto, a presunção de boa-fé prevista no art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil.

A alegação dos embargados de que o recorrido exercia posse na condição de arrendatário não restou devidamente demonstrada, tendo o juízo esclarecido que o contrato de arrendamento posterior (2004) foi celebrado apenas para fins de abertura de inscrição estadual, conforme depoimento do vendedor em audiência, não representando alteração da natureza da posse exercida pelo embargante.

Quanto aos 372 hectares adquiridos em 2006, a sentença corretamente afastou a proteção possessória, por ter
a aquisição ocorrido após a averbação da hipoteca, presumindo-se a ciência do embargante acerca do gravame
.

A prova documental e testemunhal produzida nos autos foi suficientemente analisada pelo juízo, que concluiu pela legitimidade da posse sobre a área adquirida antes do gravame, sem que os embargados lograssem evidenciar má-fé específica do autor quanto àquela aquisição.

Outrossim
, a ausência de registro da aquisição não invalida a proteção possessória em embargos de terceiro, conforme Súmula n. 84 do STJ, segundo a qual “
é admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

À vista disso, a pretensão de improcedência total dos embargos não se sustenta, uma vez que restou comprovada a aquisição anterior ao gravame de parte da área (420 hectares), merecendo proteção jurídica.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos
por
OSNI DELLA GIUSTINA
,
HÉLIO DOMINGOS
e
ROSA MOREIRA DOMINGOS
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do embargante
OSNI DELLA GIUSTINA
em honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico por ele obtido, limitado ao valor da dívida, mantendo inalterada a condenação em relação aos embargados, uma vez que condicionados à prévia fixação na origem.

(...)”
.
(id.
303663379
).

Quanto à pretensão de
OSNI DELLA GIUSTINA
,
constata
-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a questão da usucapião incidental,
fundamentando sua inadequação no caso concreto diante da pendência de ação própria com o mesmo objeto.

Embora o e
mbargante
defenda que
não houve pedido autônomo de usucapião, mas apenas utilização dos elementos caracterizadores da prescrição aquisitiva como reforço argumentativo para demonstração da posse legítima exercida há mais de 20 anos
,
tal distinção não altera a substância da pretensão
.

Isso porque,
a alegação voltada ao
reconhecimento da posse qualificada pelos requisitos da usucapião - tempo, continuidade, mansidão, pacificidade, ânimo de dono, justo título e boa-fé
- implicaria, como consequência lógica,
no julgamento incidental da matéria, independentemente da nomenclatura empregada.

Na prática, portanto, a
formulação deduzida
conduziria ao mesmo resultado que se buscaria evitar
, qual
seja,

o julgamento incidental da usucapião em sede de embargos de terceiro.

Nesse sentir, o
julgado fundamentou adequadamente que tal exame
se
revela inadequado no caso concreto diante da pendência de ação própria com o mesmo objeto, em curso desde 2017, com rito processual próprio e complexo. A decisão esclareceu que permitir a análise incidental
,

ainda que teoricamente possível,
implicaria indevida antecipação do exame de mérito da ação
própria
, em prejuízo da adequada tramitação do feito e em afronta ao duplo grau de jurisdição, além de representar risco à segurança jurídica pela possível superposição de julgados conflitantes.

De fato
, n
ão há omissão quanto ao exame da posse de boa-fé, uma vez que o acórdão reconheceu expressamente a proteção possessória sobre os 420 hectares adquiridos em 2003, antes da averbação da hipoteca, aplicando corretamente a presunção legal do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil. A fundamentação demonstrou criteriosa análise da prova documental e testemunhal, concluindo pela legitimidade da posse sobre a área adquirida antes do gravame.

Do mesmo modo, não
há
que se falar em
contradição, pois a distinção entre as áreas adquiridas em momentos diversos - 420 hectares em 2003 e 372 hectares em 2006 - decorre da aplicação do regime jurídico adequado a cada situação fática específica, considerando que a garantia hipotecária foi averbada em 2005. A proteção da primeira aquisição e o afastamento da segunda
refletem
tratamento diferenciado justificado pela cronologia dos fatos.

Em relação ao pedido alternativo de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ação de usucapião, verifica-se que tal
pleito
também não merece acolhimento.

O sobrestamento de processo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea
“
a
”
, do CPC, pressupõe que a solução da questão prejudicial possa influenciar no julgamento da causa. Ocorre que, no caso concreto, o acórdão embargado já solucionou adequadamente a controvérsia mediante a proteção possessória parcial, reconhecendo a legitimidade da posse sobre os 420 hectares adquiridos antes da averbação da hipoteca.

Efetivamente, a
eventual procedência da ação de usucapião não alterará o fundamento da decisão, que se
baseou
na cronologia das aquisições e na presunção de boa-fé, critérios independentes do reconhecimento da prescrição aquisitiva.
Para mais
, os embargos de terceiro possuem natureza cautelar e urgente, destinando-se à proteção imediata da posse contra atos constritivos, não se justificando a suspensão de sua tramitação por questão que não interfere na solução já adotada.

No tocante aos embargos de
HÉLIO DOMINGOS
e
ROSA MOREIRA DOMINGOS
,
observa-se que
o acórdão tratou expressamente da juntada extemporânea do documento, referendando a fundamentação da sentença que aplicou a
flexibilização
jurisprudencial da regra do art. 435 do CPC.

Deveras, a
decisão consignou que o documento era indispensável para o deslinde da controvérsia, que não houve má-fé comprovada na juntada tardia, e que o contraditório foi preservado mediante manifestação das partes nas alegações
finais.
Em relação
aos alegados indícios de falsificação, o julgado esclareceu que os embargantes não requereram prova pericial no momento processual oportuno, limitando-se a postular outras modalidades probatórias.

Nesse sentir, a
fundamentação demonstrou que a mera inobservância da ordem cronológica ideal para juntada do documento não comprometeu a ampla defesa nem maculou o contraditório, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas ante a ausência de prejuízo concreto demonstrado.

Inexiste, portanto, contradição na fundamentação adotada, tendo o julgado analisado sistematicamente a questão processual com aplicação dos princípios constitucionais e legais pertinentes.

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou todas as questões de forma clara, fundamentada e coerente, preservando a lógica interna da decisão e observando os prec
eitos do devido processo legal, sendo certo que os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma da decisão, mas tão somente ao esclarecimento de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, hipóteses inexistentes na espécie.

Acerca d
o prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Portanto, a alegação de vícios no acórdão vergastado se revela infundada, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
OSNI DELLA GIUSTINA
,
HÉLIO DOMINGOS
e
ROSA MOREIRA DOMINGOS
.

Na oportunidade
, advirto
o
s
embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025